Tribunal: TJSP
Processo: 2282353-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Ação de revisão de contrato financiamento de veículo – Decisão que deferiu em parte a tutela para caso vier o réu a inserir o nome do agravado no cadastro de inadimplente, faça anotação de encontrar o débito "sub judice", sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Recurso do Banco réu – Insurgência – Possibilidade – Embora seja possível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Ação de revisão de contrato financiamento de veículo – Decisão que deferiu em parte a tutela para caso vier o réu a inserir o nome do agravado no cadastro de inadimplente, faça anotação de encontrar o débito "sub judice", sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Recurso do Banco réu – Insurgência – Possibilidade – Embora seja possível a revisão do contrato, esse fato por si só não elide a mora – Súmula 380 do SJT - Direito do credor de promover atos necessários para perseguir o crédito – A ação revisional de contrato de financiamento, não tem o condão de impedir a negativação do nome do devedor, sem qualquer ressalva, pois até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas – Ausência de comprovação efetiva do "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à tutela pretendida pelo agravado, nos termos do artigo 300 do NCPC – Possibilidade de apontamento em nome do devedor, sem a necessidade de qualquer anotação, haja vista ser incontroversa a inadimplência pelo agravado – Multa cominatória afastada - Decisão reformada - Recurso provido.